Tribunal: TJES
Processo: 0001615-22.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001615-22.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS LTDA e outros

APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL INTEGRAL

DIRETAMENTE AO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO VALOR DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art.335, do Código Civil, os cenários fáticos que permitem a consignação se referem, em suma, às hipóteses de recusa ou impossibilidade de recebimento do pagamento pelo credor, ou a dúvida com relação a legitimidade deste, e a existência de litígio acerca da prestação devida.

2.
In casu,
não se verifica tenha a apelada se recusado a receber a quantia que pretendia oferecer em consignação a apelante, nem que houvesse dúvida quanto à legitimidade do credor ou que constituísse a prestação objeto de demanda judicial diversa, o que afasta a possibilidade de ajuizamento desta Ação de Consignação em Pagamento. Isso porque, embora alegue pretender também o reconhecimento da abusividade do reajuste das prestações, tem-se que não comporta a via processual eleita tal pretensão, ante os seus regramentos processuais específicos (arts.539 e seguintes do Código de Processo Civil).

3.Não fosse suficiente, tem-se que a

própria apelante deixou de realizar o depósito e optou por efetuar o pagamento integral da quantia diretamente ao credor, quitando o débito, o que implicou na perda superveniente de seu interesse processual, em analogia ao disposto no art.542, parágrafo único, do CPC.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0001615-22.2021.8.08.0024

APELANTE:
NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS

APELADA:
LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por
NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS

em face de
LOCALIZA RENT A CAR S/A
.

Narra a exordial que a empresa autora, ora apelante, é cliente de longa data da empresa requerida, ora apelada, mas que no mês de dezembro de 2020 teria recebido fatura no valor de R$1.581,07 (mil quinhentos e oitenta e um reais e sete centavos), quando o correto seria o valor habitual de R$1.302,00 (mil trezentos e dois reais).

Aduz, ainda, que não foi previamente notificada do reajuste imposto unilateralmente, o que violaria o princípio da Boa-Fé contratual.

Requereu, assim, a autorização para depósito da quantia referente ao valor total cobrado nas faturas de dezembro de 2020 e janeiro de 2021 (R$3.162,14), mas o reconhecimento de que o valor correto (R$2.604,00) não inclui o reajuste reputado indevido.

Ocorre que, posteriormente, sem que houvesse efetuado o depósito judicial, a apelante efetuou o pagamento administrativo integral do débito, pelos próprios boletos gerados pela apelada (fl.97).

O juízo a quo julgou então extinto o feito, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse processual (art.485, VI, do CPC).

Irresignada,
NIP DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS
interpôs este recurso de Apelação sustentando, em síntese, que:
I)

“a recorrida não provou que houve a suposta notificação prévia do reajuste dos valores da locação, agindo com arbitrariedade e ferindo os princípios que regem os contratos, em especial o Princípio da Boa-Fé Contratual”
;
II)
ao contrário do alegado em sentença, persistiu, sim, o seu interesse processual em ver declarado nulo o reajuste aplicado unilateralmente pela recorrida, pois esse é o objeto principal da demanda.

Pois bem. O Código Civil estabelece expressamente em seu art.335 as hipóteses que possibilitam a consignação em pagamento, nos seguintes termos:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Como se depreende, os cenários fáticos que permitem a consignação se referem, em suma, às hipóteses de recusa ou impossibilidade de recebimento do pagamento pelo credor, ou a existência de dúvida com relação a legitimidade deste, e a existência de litígio acerca da prestação devida.

In casu,
não se verifica tenha a apelada se recusado a receber a quantia que pretendia oferecer em consignação a apelante, nem que houvesse dúvida quanto à legitimidade do credor ou que constituísse a prestação objeto de demanda judicial diversa, o que afasta a possibilidade de ajuizamento desta Ação de Consignação em Pagamento.

Isso porque, embora alegue pretender também o reconhecimento da abusividade do reajuste das prestações, tem-se que não comporta a via processual eleita tal pretensão, ante os seus regramentos processuais específicos (arts.539 e seguintes do Código de Processo Civil).

Corroborando o que acabo de expor, observe-se a seguinte ementa de julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TAXA DE CONDOMÍNIO - DIVERGÊNCIA SOBRE O VALOR BASE DO DÉBITO E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS -
DISCUSSÃO SOBRE A DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A ação de consignação em pagamento tem por escopo o depósito judicial do valor devido para evitar a caracterização da mora do devedor.
O efeito prático da consignação é que o credor receba o pagamento e o devedor não acumule saldo devedor difícil em razão da mora. Com isso, tem função exoneratória de extinguir a obrigação, tal qual dispõe o art. 334 do Código Civil. Consoante tese fixada pelo STJ, no julgamento de recurso repetitivo, "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional" (REsp 1.108.058/DF.
A diferença entre os valores base considerados devidos, ou da suposta irregularidade/abusividade na cobrança dos consectários legais, há de ser verificada pela via ordinária pertinente, vez que a ação de consignação não admite discussão sobre o débito.
(TJ/MG. Apelação Cível nº 1.0000.24.253049-1/001. Órgão Julgador: Décima Terceira Câmara Cível. Relator: Newton Teixeira Carvalho. Data de Julgamento: 05/12/24. Data de Publicação: 09/12/2024). (grifo nosso)

Não fosse suficiente, tem-se que a
própria apelante
deixou de realizar o depósito e
optou por
efetuar
o pagamento integral da quantia diretamente ao credor, quitando o débito
, o que implicou na perda superveniente de seu interesse processual, em analogia ao disposto no art.542, parágrafo único, do CPC:

Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá:

I - o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3º;

II - a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único: Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.